Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729461-82.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA LUIZA RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DANTAS &amp; BRAGA ENSINO DE IDIOMAS LTDA, CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A DECISÃO Vistos, etc. Defiro em caráter excepcional o pedido formulado pela recorrente por meio da petição ID 75578937, e concedo o prazo imporrogável de 30 dias para cumprimento integral da decisão ID 75175820. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito